Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-43.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) PROCESSO: 0703778-43.2020.8.07.0008 RECORRENTE: ADAO RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto ao agravo em recurso especial interposto no ID no 47764371, uma vez que se refere a outro processo. Proceda a Secretaria à juntada do referido recurso nos autos do processo eletrônico no 0706291-35.2021.8.07.0012, caso ainda não tenha sido lá interposto. Após, retornem os autos à 2a Turma Criminal, porquanto não há recurso constitucional interposto no presente feito. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007